Tribunal: TJPA
Processo: 0802120-14.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802120-14.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: JOANA DO SOCORRO COSTA BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL CEDIDA AO MUNICÍPIO. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. VÍNCULO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de abono oriundo de precatórios do FUNDEF à autora, servidora da SEDUC cedida ao Município, com efetivo exercício no magistério municipal entre 2001 e 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se servidora estadual cedida ao Município de Cametá, com exercício no magistério local, faz jus à participação no rateio dos valores recebidos a título de precatórios do FUNDEF, à luz das normas federais e municipais aplicáveis, mesmo sem habilitação no chamamento público administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável (Lei Federal nº 14.113/2020, com alterações da Lei nº 14.325/2022, e Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022) reconhece o direito ao rateio para os profissionais do magistério que exerceram atividades no período de referência, ainda que formalmente vinculados ao Estado.
4. A ausência de habilitação da autora no edital de chamamento não tem o condão de extinguir direito subjetivo legalmente reconhecido, conforme os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana.
5. Documentação juntada comprova o efetivo exercício da autora na rede municipal, não tendo o Município apresentado prova em sentido contrário.
6. A EC nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 vinculam constitucional e legalmente o dever de destinar 60% dos precatórios aos profissionais do magistério, revogando interpretações anteriores e afastando alegações de discricionariedade administrativa.
7. A inexistência de saldo financeiro ou "sobras" não desonera o ente público do cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente, de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor estadual cedido ao Município, com exercício comprovado em funções de magistério durante o período de repasses do FUNDEF, faz jus ao rateio dos precatórios, ainda que não tenha se habilitado em chamamento administrativo, desde que o direito esteja previsto em norma legal.

2.

A EC nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 instituem dever constitucional e legal de destinação mínima de 60% dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, alcançando também servidores municipalizados com exercício funcional devidamente demonstrado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; EC nº 114/2021; Lei nº 14.325/2022; CPC, arts. 5º, 6º, 81, § 2º e § 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 528/DF (interpretação superada pela EC nº 114/2021); STJ, REsp nº 1.527.943/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, contra a decisão monocrática de Id.
21079452
, proferida no bojo da
Apelação Cível
que, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, nos autos da
Ação de Indenização
movida por
JOANA DO SOCORRO COSTA BARATA
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada por Joana Do Socorro Costa Barata pleiteando o pagamento do abono derivado dos precatórios do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério). A autora sustenta ser servidora pública do Estado do Pará (SEDUC), cedida ao Município de Cametá por força de convênio de municipalização, tendo exercido a função de professora na rede municipal no período de 1998 a 2006, o que lhe conferiria o direito ao rateio de 60% (sessenta por cento) dos valores recebidos pela municipalidade a título de precatórios do referido fundo.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando o Município ao pagamento do abono FUNDEF à autora, considerando o período de efetivo exercício entre 01/01/2001 e dezembro de 2006. O juízo singular fundamentou a decisão na Lei Federal nº 14.113/2020 (alterada pela Lei nº 14.325/2022) e nas Leis Municipais nº 371/2021 e nº 396/2022, reconhecendo que os professores municipalizados detêm direito ao rateio, uma vez que foram remunerados com recursos do fundo durante o período da cessão.

Iniciando o processamento recursal, o Município interpôs Apelação Cível, a qual foi julgada monocraticamente por este Relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença integralmente. A ementa da decisão agravada foi redigida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Id. 21079452)

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 29298016). Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a isenção de custas. No mérito, alega que a decisão viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, defendendo a irretroatividade da Lei Federal nº 14.325/2022 frente às leis municipais que disciplinaram o rateio anteriormente. Argumenta que a agravada não se habilitou no prazo previsto no Edital de Chamamento Público nº 001/2021, o que teria gerado a preclusão do seu direito. Aduz, ainda, que a autora não comprovou o efetivo exercício no magistério municipal e que o entendimento do STF na ADPF nº 528/DF desobrigaria o ente público de destinar percentual dos precatórios para pagamento de profissionais, alegando, por fim, a inexistência de saldo financeiro ("sobras") para novos pagamentos.

Devidamente intimada, a unidade de processamento judicial certificou que decorreu o prazo legal sem que fossem apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID 31157150).

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia reside na legalidade da decisão monocrática que reconheceu o direito de servidora estadual municipalizada ao recebimento de abono pecuniário decorrente do rateio de precatórios do FUNDEF recebidos pelo Município de Cametá.

Analisando detidamente as razões expostas pelo Município agravante, verifico que não assiste razão ao pleito de reforma, devendo ser mantidos os fundamentos da decisão monocrática fustigada. A lógica central da decisão agravada pautou-se na interpretação conjunta da legislação federal superveniente e das normas locais, as quais estenderam o benefício aos profissionais que, embora vinculados ao Estado, exerceram funções docentes na rede municipal de ensino durante o período de apuração dos repasses a menor do FUNDEF.

O argumento de que a Lei Federal nº 14.325/2022 não poderia retroagir para atingir o rateio já realizado pelo Município não prospera. A referida lei veio explicitar e regulamentar o direito ao rateio previsto na Emenda Constitucional nº 114/2021, estabelecendo critérios nacionais de justiça distributiva para os recursos dos precatórios. Ao contrário do que afirma o agravante, a norma federal não viola o ato jurídico perfeito, mas sim assegura que a destinação constitucional vinculada de 60% (sessenta por cento) dos recursos para os profissionais do magistério seja cumprida de forma ampla, incluindo aqueles que efetivamente atuaram na ponta do sistema educacional municipalizado.

Quanto à alegação de preclusão por falta de habilitação administrativa da agravada no prazo do Edital nº 001/2021, a decisão monocrática fundamentou corretamente que o descumprimento de prazos em editais de chamamento não tem o condão de extinguir o direito subjetivo previsto em lei. O Poder Judiciário, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pode e deve revisar atos da Administração que excluam beneficiários legítimos com base em formalismos excessivos que ignorem a realidade funcional comprovada nos autos. No caso em tela, restou demonstrado que a agravada buscou a comprovação de seu tempo de serviço, encontrando obstáculos na própria gestão documental entre Estado e Município.

No que tange ao ônus da prova, a decisão agravada destacou que a autora apresentou documentação idônea da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) comprovando sua lotação e exercício no Município de Cametá no período de interesse. Caberia ao Município, detentor da folha de pagamento e dos registros de frequência da época, apresentar prova em contrário, o que não ocorreu. O efetivo exercício é fato incontroverso derivado do convênio de municipalização, o qual previa expressamente que a gerência administrativa e a remuneração dos servidores cedidos passariam a ser de responsabilidade da municipalidade.

Relativamente à menção à ADPF nº 528/DF, é preciso pontuar que a superveniência da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022 alterou o cenário jurídico sobre o qual o STF havia se debruçado inicialmente. Atualmente, existe comando constitucional e legal expresso determinando o rateio dos precatórios do FUNDEF, não sendo mais uma faculdade discricionária do gestor, mas sim uma obrigação de fazer vinculada à valorização do magistério.

Por fim, a alegação de ausência de recursos ou de "sobras" orçamentárias não é óbice ao reconhecimento do direito judicial. A obrigação de pagar verba de natureza alimentar, reconhecida por lei e confirmada pelo Judiciário, deve ser incluída no planejamento financeiro do ente público, não podendo a inércia ou a falha no rateio inicial servir de escusa para o inadimplemento perante aqueles que a lei elegeu como beneficiários.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026